Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios em prol da ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do art. 1.694 do Código Civil e do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com escopo de reparar desequilíbrio econômico-financeiro causado pela dissolução da sociedade conjugal.
4. Diante da inexistência de elementos suficientes, neste momento do processo, para comprovar a impossibilidade da autora de prover seu sustento por meios próprios, pois é comissária de bordo, conclui-se que a pretensão de recebimento, em caráter provisório, de pensão alimentícia do ex-companheiro, não deve ser acolhida, já que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.